Tribunal: STF
Processo: ARE 1238645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULARIDADE DA COBRANÇA EFETIVADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. JUROS DE MORA. LEGALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES.



    I - Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil. O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando a eliminação da contradição ou da omissão decorrer logicamente a modificação do julgamento embargado.



    II - Não obstante o feito tenha sido julgado extinto, sem resolução do mérito, é perfeitamente cabível a aplicação do artigo 515, § 3°, do CPC, com a redação introduzida pela Lei 10.352/2001, sendo que a decisão passou à análise do pedido inicial, proferindo novo julgamento, tendo em vista que a questão versada nos autos trata-se de matéria unicamente de direito e que a causa encontrava-se em condições de imediato julgamento.



    III - Dessa forma, em razão do efeito translativo da apelação, nos termos dos artigos 515 e §§ c.c. o 516 do Código de Processo Civil, as demais questões suscitadas e discutidas no processo serão apreciadas nesta decisão, não havendo que se falar em supressão de instância.



    IV - A certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, devendo conter todos os requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, combinado com o art. 202, do CTN.



    (...)



    VI - A certidão de dívida ativa que embasa o executivo impugnado cita com precisão os dispositivos da legislação previdenciária que teriam sido violados pela embargante na parte alusiva aos "fundamentos legais e acréscimos", não deixando qualquer mácula sobre a ilicitude cometida pela empresa ou quanto à natureza do tributo devido.



    VII - Da mesma forma no que tange aos valores calculados pela autarquia previdenciária que foram claramente apontados no "Demonstrativo de Débito Inscrito", em seus valores originários, competência, correção monetária, juros e multa.



    VIII - Não cabe refutar os fundamentos esposados pelo ilustre perito judicial (fls. 617/625) que, ao observar todos os documentos apresentados, constatou a regularidade da cobrança efetivada nos autos principais, razão pela qual são adotadas como razões de decidir. 



    (...) 



    XIII - Em razão da improcedência dos embargos à execução, condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20 §§ 3º e 4º, do CPC.



    XIV - Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de caráter infringente.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A certidão de dívida ativa que embasa o executivo impugnado cita com precisão os dispositivos da legislação previdenciária que teriam sido violados pela embargante na parte alusiva aos "fundamentos Legais e Acréscimos", não deixando qualquer mácula sobre a ilicitude cometida pela empresa ou quanto à natureza do tributo devido.



    Da mesma forma no que tange aos valores calculados pela autarquia previdenciária que foram claramente apontados no "Demonstrativo de Débito Inscrito", em seus valores originários, competência, correção monetária, juros e multa.



    Inexiste assim o suposto desconhecimento fático e jurídico sobre a dívida fiscal que pudesse causar prejuízo à defesa da embargante.



    Outrossim, a legislação vigente não prevê a obrigatoriedade da individualização dos segurados, incluídos em lançamento fiscal.



    Analisando os autos, verifica-se a existência de laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo Juízo (fls. 617/625) que, ao observar todos os documentos apresentados, constatou a regularidade da cobrança efetivada nos autos principais.



     (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente